Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido formulado pelo exequente para pesquisa de bens em nome dos devedores via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. 1.1. O agravante pede o provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada e, em consequência, autorizar a pesquisa pleiteada pelo agravante.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade.
3. Em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. 3.1. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. 3.2. Esse é o entendimento desta Corte: “(...) 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022.)
4. Necessário que haja reforma da decisão a fim de permitir que seja feita, na origem, a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação.
5. Recurso provido.